Tribunal: TJBA
Processo: 8031606-21.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031606-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. ART. 63, § 5º, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado após declinação de ofício da competência em ação indenizatória, por entender configurado o ajuizamento em foro aleatório (art. 63, § 5º, CPC), determinando a remessa dos autos ao domicílio da autora (Canavieiras), que motivou a suscitação do conflito pelo juízo destinatário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a escolha da Comarca de Salvador pela consumidora, que reside em Canavieiras, para litigar contra instituição financeira sediada no Rio de Janeiro, configura "ajuizamento em juízo aleatório" a justificar a declinação de ofício da competência territorial, mitigando a Súmula 33 do STJ. III. Razões de decidir 3. A faculdade conferida ao consumidor pelo art. 101, I, do CDC, para ajuizar ação em seu domicílio, visa facilitar sua defesa, não permitindo, contudo, a escolha de um foro de forma arbitrária e sem qualquer vínculo com a relação jurídica. 4. A Lei nº 14.879/2024, ao incluir o § 5º ao art. 63 do CPC, positivou o entendimento de que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício e, assim, mitigando a aplicação da Súmula 33 do STJ. 5. Configura-se foro aleatório a escolha da comarca da capital (Salvador) quando o domicílio da autora é em outra comarca (Canavieiras), a sede do réu é em outro estado (Rio de Janeiro) e o contrato foi celebrado por meios digitais. 6. A mera existência de filial da pessoa jurídica na comarca escolhida não atrai a competência, se a obrigação não foi contraída naquela localidade, nos termos do art. 53, III, 'b', do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito improcedente. Tese de julgamento: "Configura juízo aleatório a escolha de comarca onde o réu possui filial, se esta não for a sede da pessoa jurídica e a obrigação não tiver sido contraída naquele local (art. 53, III, 'b', CPC), sendo permitido ao magistrado declinar da ofício a competência, nos termos do art. 63, § 5º, do CPC.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8031606-21.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS, e como suscitado JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.